Tribunal: STF
Processo: Rcl 54499
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos, etc.



    1. Contra a decisão em que negado seguimento à reclamação ajuizada pelo Espólio de João Ramos Botelho sobreveio a interposição de agravo interno.



    2. Por intermédio da Petição STF nº 70.969/2022, requer o agravante a desistência do recurso (edoc. 32). Consta dos autos instrumento de mandato outorgado ao advogado subscritor do pedido com poderes especiais para tanto (edoc. 2).



    3. Homologo o pedido de desistência do agravo interno nos termos do art. 21, VIII, do RISTF.



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente